Tribunal: TJDFT
Processo: 0747255-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0747255-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH PAULO DA CUNHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (empréstimo – R$ 311.377,37), indeferiu a gratuidade requerida pela ré/reconvinte, ora agravante. Alega, em síntese, que: 1) é aposentada e superendividada, com múltiplos empréstimos consignados e pessoais, além de dívidas com familiares; 2) sustenta o filho dependente químico com histórico de violência doméstica, outro filho desempregado, um neto estudante da UnB e ainda auxilia a filha separada e suas duas filhas menores; 3) possui despesas mensais que ultrapassam R$ 8.000,00, incluindo aluguel, alimentação, contas básicas, empréstimos e encargos familiares; 4) sua renda líquida mensal é inferior a R$ 10.000,00, sendo substancialmente comprometida por descontos judiciais e bancários, restando valor ínfimo ao final do mês; 5) não possui bens ou outras fontes de renda, conforme declaração de imposto de renda, e utiliza a conta bancária da filha para preservar o mínimo existencial; 6) os extratos bancários demonstram que não há saldo remanescente ao fim do mês, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais; 7) a decisão agravada desconsiderou a realidade financeira da agravante ao indeferir o pedido com base apenas na renda bruta; 8) o indeferimento da gratuidade impede o acesso à jurisdição e o processamento da reconvenção proposta, cujo valor de custas é de R$ 740,00. Requer a suspensão da exigibilidade das custas processuais e, no mérito, o deferimento da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada que: Indefiro a gratuidade de justiça requerida pela ré, pois aufere altos rendimentos, acima até mesmo do patamar estabelecido pela Defensoria Pública para indicar a hipossuficiência (R$ 5.000,00), aliado ao fato que as despesas são usuais e não compromete o sustento o recolhimento das custas. Todavia, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante é servidora aposentada do Ministério do Planejamento e Orçamento e, embora seu rendimento bruto seja de R$ 33.086,10, o líquido é de apenas R$ 9.925,83 (ID 247968432 do processo referência), em razão do desconto de parcelas de empréstimos consignados. Além disso, a alegação de superendividamento está devidamente demonstrada por meio de contracheques, extratos bancários, declaração de imposto de renda e planilha de despesas mensais, que comprovam que a renda líquida da agravante é substancialmente comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais, não restando margem para o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de seus dependentes. A condição de arrimo de família, com múltiplos dependentes em situação de vulnerabilidade, reforça o quadro de hipossuficiência econômica da agravante e as despesas mensais detalhadas evidenciam que ela não dispõe de recursos livres ao final do mês. Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade de extinção da reconvenção pelo não recolhimento das custas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a exigência das custas processuais relativas à reconvenção, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, sem prejuízo do prosseguimento da ação de cobrança. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator